Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/2006. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, reiterando os argumentos elencados no agravo de instrumento para que sejam apreciados pela Turma Recursal. Neste sentido, a parte agravante reforça que existia determinação para a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, não sendo suficiente a mera intimação do advogado via PJe.
II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido.
III. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida pelo juízo de origem no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de R$ 7.500,00 a título de astreintes. A parte agravante defende que não ocorreu a sua intimação pessoal, conforme demonstrado no portal PJe. Destaca que a intimação do seu advogado não supre a necessidade de intimação pessoal, a qual é condição necessária para a cobrança das astreintes, conforme a Súmula 410/STJ. Assim, defende a nulidade da suposta “intimação pessoal”.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
V. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ocorre que o artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Desse modo, o parágrafo 6o daquele artigo estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Assim, em conformidade com o preceito legal, constata-se que a intimação para o parceiro eletrônico via PJe equivale à intimação pessoal, de modo que é suficiente para configurar a intimação pessoal da empresa ré na situação dos autos, não existindo a alegada afronta à Súmula 410 do STJ. Diante desse quadro, face a intimação da parte agravante por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, sem que tenha promovido o cumprimento da obrigação, constata-se que é devida as astreintes fixadas.
VI. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Não obstante a alegação da parte agravada de que a parte adversa estaria apresentando diversos recursos meramente protelatórios, destaca-se que a interposição dos recursos é extensão de direito constitucional de ação/contraditório assegurado às partes, não existindo indícios de que os recursos seriam manifestamente protelatórios. Não há óbice para que a parte reitere os fundamentos expostos, de modo a devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.